Tribunal: STF
Processo: HC 69006
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-12-10
Data de publicação: 1991-12-10

Ementa:
"HABEAS  CORPUS".  JÚRI.  QUESITOS.  ALEGADA   NULIDADE   DO
PRIMEIRO E DO TERCEIRO.
         Nulidade  inexistente,  ja  que  não  houve  indagação   aos
jurados sobre qualificadora de traição englobada  com  a  alusiva  ao
fato principal, como sustenta o impetrante.
         De outra parte, o quesito sobre a participação  do  paciente
no crime, conquanto formulado de modo generico, não causou prejuizo a
defesa, face a especificação contida, no quesito  seguinte,  sobre  a
promessa de recompensa.
         Por fim, ao responderem os jurados negativamente sobre se  o
paciente promoveu e dirigiu  a  atividade  dos  demais  agentes,  não
contrariou  a resposta anterior, quanto ao pagamento  de  recompensa,
que significa coisa diversa.
         Ordem denegada.